Tribunal: TJDFT
Processo: 0748967-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748967-15.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: CANDIDO IVO DOS SANTOS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de “Pedido de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 58676944) apresentado por Candido Ivo dos Santos em desfavor dos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFESA REGULARMENTE APRESENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE. ACOOLEMIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo que impôs penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão da prática da infração prevista no art. 165 do CTB. Afirma que o processo administrativo deve ser anulado por cerceamento de defesa, uma vez que as notificações de autuação e penalidade foram expedidas ao endereço equivocado, inviabilizando a apresentação de defesa prévia e esgotamento de todas as instâncias recursais administrativas. Sustenta, ainda, que as decisões nos processos administrativos não foram devidamente fundamentadas. Afirma que não estava dirigindo sob efeito de álcool. Pede o provimento do recurso para declarar a nulidade do processo administrativo, cancelando-se o auto e infração e condenando o réu a ressarcir o valor pago. Contrarrazões apresentadas. 2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. 3. No que tange à alegação formulada pelo recorrente de que o processo administrativo deve ser anulado por cerceamento de defesa, uma vez que as notificações de autuação e penalidade foram expedidas a endereço equivocado, inviabilizando a apresentação de defesa prévia e esgotamento de todas as instâncias recursais administrativas, observo que a autuação questionada ocorreu no dia 7/12/2015, fato incontroverso nos autos. Naquele momento, embora não tenha assinado o auto de infração, o autor foi notificado do auto de infração, ocasião em que teve sua carteira de habilitação recolhida pela autoridade de trânsito. 4. Em 14/12/2015 o recorrente compareceu ao DER para a retirada de sua CNH, ocasião em que, inequivocamente foi novamente notificado pessoalmente da existência do processo administrativo, constando no Termo de Ciência expressa declaração de que tomou ciência do processo administrativo e dos dados ali constantes, nos seguintes termos: "DECLARO para todos os fins e na forma da Lei que, nesta data tomei conhecimento do processo de número epigrafado acima, relativo à possível aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir à minha pessoa, com base no art. 165 da Lei no 9.509/97 - Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do Contran. Estou CIENTE de que poderei oferecer DEFESA PRÉVIA dentro do prazo legal (no máximo em até 30 dias do cometimento da infração. "resolução 299 do Contran") e/ou RECURSO À JARI após vencido esse prazo, ambos no DER/DF. Para tanto, eu e/ou eu representante legal, devidamente identificado, poderemos à pedido, ter vistas ao processo. (...) Declaro, ainda, que recebi nesta data, a CNH ORIGINAL constante neste mesmo processo, nas mesmas condições quando do recolhimento, estando devidamente CIENTE E NOTIFICADO da infração cometida (art. 280, VI do CTB)". (ID 54666763, pg. 6)". 5. Assim, o autuado assinou o termo de ciência e compromisso declarando ter sido devidamente notificado (pela segunda vez, após a notificação inicial durante a abordagem policial) da infração cometida, do número do processo e do prazo de 30 dias para apresentação de defesa prévia. Embora tenha fornecido novo endereço na ocasião, diferente daquele que constava nos sistemas públicos (cuja atualização é de responsabilidade dos cidadãos), observa-se que a notificação que foi expedida e remetida ao endereço residencial por meio dos correios foi enviada em 14/12/2015, mesma data em que o autuado compareceu ao órgão para buscar sua CNH, não havendo previsão para que o DER revisasse a notificação já expedida, conforme endereço constante nos sistemas. Ademais, a notificação enviada pelos Correios tratava-se, em verdade, da terceira notificação, uma vez que o autuado foi cientificado na data do cometimento da infração (flagrante) e no dia 14/12 quando assinou o termo de ciência expressa quanto ao número do processo, infração cometida e capitulação legal (art. da Lei), prazo para defesa prévia e outros. 6. Inclusive, nota-se que o autor tempestivamente apresentou defesa prévia (ID 54666763, pg. 14/19), foi regularmente notificado da penalidade, apresentou tempestivamente recurso de infração à JARI, o qual não foi provido (ID 54666763, pg. 17/18), ocorrendo, ao final do julgamento, remessa de notificação da penalidade ao seu endereço atualizado (ID 54666763, pg. 20/21), não havendo o que se falar em nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa. 7. Quanto à alegação de ausência de alcoolemia e novo pedido de nulidade do auto de infração com base em tal justificativa, observa-se que, por ocasião da abordagem realizada, o autor não conseguiu sequer soprar o teste de alcoolemia devido ao estado de embriaguez, restando a cargo do agente de trânsito verificar a existência de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Conforme constou na sentença de origem, "o agente de trânsito justificou os sinais que exteriorizavam a situação de embriaguez do condutor (Id. 170320701 - Pág. 3), como dirigindo em "zig zag", dificuldade em "ficar de pé", olhos vermelhos, fala trocada e ainda confessou ter ingerido bebida alcoólica". 8. Ademais, as Turmas Recursais sumularam entendimento a respeito do assunto, conforme lê-se: "Súmula no 16: A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação". Além da mera negativa de alcoolemia o autor não produziu qualquer prova a respeito, ônus a si atribuído, nos termos do artigo 373, inciso I, frisando-se que o auto de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie. 9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida na íntegra. 10. Sem custas, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente. Fixados honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da hipossuficiência comprovada. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1815446, 07489671520238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo que impôs penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão da prática da infração prevista no art. 165 do CTB. 2. Alega o embargante a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o fato de não ter assinado o auto de infração não configurou a primeira notificação, de acordo com entendimento pacífico do STJ, além do autor não ter sido notificado quanto à aplicação da penalidade, caracterizando o cerceamento de defesa no processo administrativo. Pugna pelo reconhecimento da contradição apontada, a fim de que seja dado provimento ao recurso, aplicando-lhe efeitos infringente, para que seja declarado nulo o processo administrativo. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão o embargante. No julgamento proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação. Os apontamentos formulados em sede de embargos foram exaustivamente tratados nos itens 3 a 6 do Acórdão firmado. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada e decidida, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1838299, 07489671520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a parte contrária apresentou resposta ao incidente processual no ID 59342088. O art. 18 da Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece o seguinte: Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. § 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. § 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. § 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado. Nessa seara, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a citada lei não prevê juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal, “cabendo a esta apenas processar o pedido, intimar a parte recorrida para responder ao reclamo e, depois disso, remeter os autos” para o Tribunal Superior, sob pena de se configurar usurpação de competência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITIU PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SUPOSTO DISSÍDIO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS POR TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS. DECISÃO DO TRIBUNAL QUE REJEITA O ENCAMINHAMENTO DO INCIDENTE AO STJ. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Trata-se de Reclamação (art. 105, I, "f", da Constituição Federal) contra decisão proferida pelo presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, sob o argumento de que não há confronto do acórdão combatido com entendimento de Turma Recursal ou Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei tem por fundamento o art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009, que prevê o cabimento do "pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material", e atribui a este Tribunal Superior a competência para julgá-lo "quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça". 3. Na hipótese dos autos, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei foi dirigido diretamente ao STJ, cabendo, portanto, a esta Corte exercer sua competência para apreciá-lo, inclusive no tocante ao preenchimento de seus pressupostos legais. 4. A Lei 12.153/2009 não prevê juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal, competindo a esta apenas processar o pedido, intimando a parte recorrida para responder ao reclamo, e, depois disso, remeter os autos a este Tribunal. Precedentes: Rcl 34.801/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 25.10.2018; Rcl 33.715/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15.5.2018; Rcl 28.980/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.3.2016; AgRg na Rcl 15.049/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 15.8.2018; Rcl 24.258/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.2.2017. 5. Reclamação procedente. (Rcl 37.545/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09/10/2019) CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. STJ. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ACÓRDÃOS DE TURMAS RECURSAIS DE ESTADOS DISTINTOS. PROCESSAMENTO PRÉVIO PELA TURMA RECURSAL. ERRO NO ENDEREÇAMENTO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA. 1. A Lei n. 12.153/2009, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplina um sistema próprio de uniformização jurisprudencial, mediante o denominado pedido de uniformização de interpretação de lei, o qual poderá ser processado e julgado tanto pelo Poder Judiciário local quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, a depender da divergência apontada. 2. Conforme o entendimento desta Corte superior, cabe à Turma Recursal, no incidente de competência do STJ, processar o pedido, intimar a parte recorrida para respondê-lo e, após, remeter os autos a este Tribunal. 3. Hipótese em que o reclamante apresentou o pedido de uniformização de interpretação de lei na Turma Recursal, o qual não foi conhecido ao fundamento de que deveria ter sido protocolado diretamente no STJ, adotando-se, portanto, conclusão contrária à jurisprudência consolidada. 4. A imposição do referido óbice ao conhecimento do pedido de uniformização de interpretação de lei evidencia a usurpação da competência do STJ a ensejar a procedência da reclamação. 5. Pedido procedente. (Rcl 41.060/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 31/05/2021) Diante do exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal